Tribunal: TJDFT
Processo: 0007982-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, se coeso com as demais provas dos autos.

2. O fato de o réu ter sido condenado, com trânsito em julgado, em outro processo, por crime ocorrido um dia antes do crime processado nos presentes autos, não enseja o reconhecimento da continuidade delitiva e permite a valoração negativa dos maus antecedentes.

3. Possuindo o réu maus antecedentes, deve ser afastado o tráfico privilegiado.

4. Recurso conhecido e improvido.